Tribunal: TJPA
Processo: 0801164-52.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801164-52.2019.8.14.0028

APELANTE: LAUREANO FERREIRA GOMES NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801164-52.2019.8.14.0028

Juízo de origem
: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá - PA
Recorrente
: Laureano Ferreira Gomes Neto
Recorrido
: Banco Bradesco S/A
Relatora
: Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Sabe-se que as
astreintes
se refere a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), e esta deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade.

II - No caso em tela, o julgador de piso extinguiu a fase de cumprimento de sentença e excluiu a aplicação de astreintes, busca o recorrente a reforma da sentença a fim de que seja aplicadas as astreintes no patamar fixados em decisões interlocutórias ao longo do curso do processo.

III - Depreende-se que a pretensão recursal merece ser acolhida em parte, tendo em vista que houve descumprimento da decisão de id n. 17794959, tendo em vista que os parâmetros da multa fixada pelo juízo singular, naquela ocasião, foram estipulados em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil, sendo que o patamar das astreintes pode ser verificado e adequado de ofício pelo julgador, o que se faz na presente oportunidade, reduzindo as astreintes de R$50.000,00 para R$ 15.000,00, em conformidade com as nuances do caso concreto.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801164-52.2019.8.14.0028

Juízo de origem
: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá - PA
Recorrente
: Laureano Ferreira Gomes Neto
Recorrido
: Banco Bradesco S/A
Relatora
: Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laureano Ferreira Gomes Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá - PA, no âmbito de cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.

A decisão impugnada excluiu multa cominatória anteriormente arbitrada (astreintes) e declarou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo o cumprimento superveniente da obrigação por parte do banco recorrido.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que: o banco recorrido descumpriu reiteradamente a determinação judicial de transferência da documentação do veículo para o Estado do Pará; a exclusão das astreintes desconsidera o caráter coercitivo e inibitório dessa medida, enfraquecendo a eficácia da decisão judicial; a decisão não considerou os prejuízos financeiros e a impossibilidade de utilização do bem causada pelo descumprimento da obrigação. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S/A defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: a exclusão das astreintes está fundamentada no cumprimento superveniente da obrigação, em conformidade com o art. 537, §1º, II, do CPC; a finalidade das astreintes é inibitória e não se destina ao enriquecimento sem causa do credor;
o apelante contribuiu para os atrasos no cumprimento da determinação judicial, inviabilizando a realização da transferência no prazo estipulado; a sentença é correta e deve prevalecer por seus próprios fundamentos

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801164-52.2019.8.14.0028

Juízo de origem
: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá - PA
Recorrente
: Laureano Ferreira Gomes Neto
Recorrido
: Banco Bradesco S/A
Relatora
: Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença com o intuito de que seja aplicada multas (astreintes) , alegando que houve por parte do banco apelado descumprimento quanto a transferência do veículo da circunscrição de São Paulo para a cidade de Marabá, conforme definido em sentença , que determinou a restituição do veículo, objeto da busca e apreensão , ao apelante em razão do adimplemento contratual.

Sabe-se que as
astreintes
se refere a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), e esta deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos o que dispõe a norma processual sobre tal temática:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso em tela , verifica-se que primeiramente houve decisão determinando que o banco providenciasse a transferência documental do veículo do DETRAN de São Paulo para o Detran de Marabá, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) , sem aferir limite máximo. (Id n. 17794946)

Ocorre que em petição protocolada pelo Banco, este informou que havia débitos junto ao Detran SP e que a transferência do documento do veículo só poderia ocorrer após a quitação do referido valor atribuído ao apelante tal encargo.

Posteriormente, em decisão de id n. 17794959 o juízo a quo esclarece que o encargo do referido pagamento caberia ao banco bradesco, determinando que este promovesse o necessário para a referida transferência do documento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, mediante a decisão de id n. 17794959, mostra-se patente a não incidência de multa arbitrada anteriormente, haja vista que a obrigatoriedade do pagamento em questão, sendo um pré requisito para a transferência do veículo, restou designada claramente ao banco por meio da decisão de id n. 17794959.

Conforme consta nos autos, o pagamento dos débitos junto ao Detran SP só foi efetuado em 27/04/2020, e nesse ínterim sobreveio a pandemia de Covid-19, motivo pelo qual os serviços no Detran foram suspensos no Estado do Pará, desde 23/03/2020 a 08/06/2020, em razão da Portaria n. 1214/2020 e Decreto Estadual n. 777/2020.

Contudo, em petição protocolada em 14/07/2020 consta petição apresentada por Laureano Ferreira Gomes Neto, informando que não houve tratativa do banco no sentido de continuar a regularização da transferência em questão , mesmo após os serviços no Detran-PA terem retornado.

Nesse momento se verifica a inércia do banco Bradesco no sentido de não agendar prontamente a vistoria do veículo e requerer ao juízo a intimação do requerido para comparecer à vistoria e à assinatura do CRV, o que é capaz de incidir multa pelo descumprimento da decisão de id n. 17794959.

No entanto, verifica-se, posteriormente, que os comandos judiciais passaram a determinar que ambas as partes atuassem em conjunto para que a transferência fosse realizada, uma vez que a vistoria e a assinatura do CRV dependiam de ambas as partes e não apenas do banco Bradesco, sendo que em seguida, houve uma certa inércia por parte do ora apelante para se organizar juntamente com o banco para comparecer à vistoria e cumprir as diligências pertinentes a regularização da transferência , tendo o banco informado que não conseguia entrar em contato com o requerido para combinar a vistoria.

Observa-se ainda que a partir do momento em que o apelante se prontificou em colaborar para a realização dos trâmites administrativos para a conclusão da transferência, a vistoria foi realizada e todo o trâmite administrativo junto ao Detran -PA foi finalizado , tendo o banco comprovado o pagamento de todos os encargos da transferência , conforme id n. 17795025.

Mesmo assim, tendo em vista que houve um displicência por parte do banco com relação à determinação judicial de id n. 17794959, incorre-se a multa, mas de ofício a reduzo para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em consideração as nuances do caso concreto e os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, haja vista que a fixação de astreintes deve se ater a um limite razoável , a fim de evitar enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido, a própria jurisprudência do STJ se manifesta pela necessidade de que o julgador deve aplicar a multa em questão de forma ponderada, de acordo com as nuances do caso concreto. Observemos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. (...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação:
a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre
dependendo das circunstâncias do caso concreto
, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ, AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 738.682 - RJ, rel: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016).

Por essa via, depreende-se que a pretensão recursal merece ser acolhida em parte, tendo em vista que os parâmetros da multa fixada pelo juízo singular foram estipulados em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil, sendo que o patamar das astreintes pode ser verificado e adequado de ofício pelo julgador, o que se faz na presente oportunidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de aplicar a multa decorrente do descumpriemnto em tempo hábil da decisão de id n. 17794959, contudo ajustando-a, de ofício, a patamar razoável, fixado-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025